Tribunal: TJSP
Processo: 1013339-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Base de Cálculo
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ICMS. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, equivalente "1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;". Não

Ementa:
ICMS. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, equivalente "1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês;". Não comprovação da incidência dos juros de mora previstos na Lei no 13.918/2009. Sistemática de cálculo de juros moratórios que não pode ser considerada ilegal.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Protesto. Cabimento. A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012. REsp no 1.684.690/SP, Tema 777/STJ.
RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013339-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SAGA TRANSPORTES E LOGISTICA S/A, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso da Fazenda do Estado e negaram provimento ao
recurso da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.835/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n°. 1013339-83.2019.8.26.0053
Apelante/Apelada: Saga Transportes e Logística S.A.
Apelada/Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
ICMS. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na
Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 16.497/2017, equivalente “1. por mês, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a
1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido
qualquer período de tempo inferior a um mês;”. Não
comprovação da incidência dos juros de mora previstos na
Lei no 13.918/2009. Sistemática de cálculo de juros
moratórios que não pode ser considerada ilegal.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Protesto. Cabimento. A
Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto
da CDA, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei no
9.492/1997, com a redação dada pela Lei no 12.767/2012.
REsp no 1.684.690/SP, Tema 777/STJ.
RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por SAGA
TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A. em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando o recálculo do crédito
tributário constituído pelas CDA no 1.258.211.717, 1.256.221.728,
1.265.957.790,
1.265.571.449,
1.265.571.450,
1.265.571.460,
1.265.571.471,
1.265.552.430,
1.265.552.441
e
1.259.583.601,
deixando de ser compelida ao pagamento dos juros de mora
calculados nos moldes previstos nos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no
13.918/2009, bem como o cancelamento do respectivo protesto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais restrições.
A r. sentença de fls. 195-204, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação “para condenar a ré a,
relativamente ao(s) débito(s) de ICMS referido(s) na ação constituído(s)
anteriormente a 1o de novembro de 2017 (CDA 1.265.571.449; fls. 60 e
184), recalcular a incidência de juros de mora conforme disposto é na Lei
Estadual n. 13.918/09, embora aqui em função dos limites a ela impostos
ante o decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000 anteriormente referida, ficando apenas o
que sobejar declarado nulo (daí que, para o valor remanescente, admite-se
se protesto extrajudicial, ficando o(s) protesto(s) respectivo(s) [ou seus
efeitos, se já lavrado(s)] sustado(s) até que se readeque o valor do(s)
crédito(s) indicado na(s) CDA(s) ao teor desta sentença.”. Condenou a
autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$
800,00.
Inconformadas, apelam as partes objetivando a
reforma do julgado.
A autora, preliminarmente, suscita nulidade da
sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito,
em síntese, reitera o pedido inicial e requer a sucumbência
recíproca (fls. 208-216).
A Fazenda do Estado, por sua vez, sustenta que
os juros de mora da CDA no 1.265.571.449 também foram
calculados com base na Lei Estadual n. 16.497/2017, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ação deve ser julgada improcedente
Os recursos foram processados, sobrevindo as
respectivas contrarrazões (fls. 221-234 e 245-248).
É o breve relato.
Analisando a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, a mesma deve ser rejeitada.
Com efeito, se o conjunto probatório coligido se
mostra suficiente para formar o convencimento do Magistrado,
destinatário da prova, inexiste cerceamento ao direito de defesa
ou ao de prova com o julgamento antecipado da lide, sem a
realização de determinadas provas, nos termos do disposto no
artigo 371, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 355, do
mesmo Diploma (STJ - AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/09/2013).
Aliás, “no sistema de persuasão racional adotado
pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe
compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se
por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista
que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da
conveniência e necessidade da sua produção” (STJ - REsp
1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 1o/3/2011, DJe 4/3/2011).
Não há, destarte, fator que determine a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade da r. sentença.
No mérito, com o advento da Lei Estadual n.
16.497/2017, foi alterada a redação do artigo 96 da Lei Estadual n.
6.374/89 para que os juros de mora dos débitos fiscais passassem
a ser corrigidos pela Taxa SELIC por mês e 1% (um por cento)
para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo
inferior a um mês, substituindo a redação anterior conferida pela
Lei Estadual no 13.918/09 (juros de mora à taxa de 0,13% ao dia).
Assim, a nova sistemática de cálculos dos juros
de mora no Estado de São Paulo não ultrapassa o patamar de 1%
a.m., estabelecido no artigo 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional e nem as taxas estabelecidas pela União na cobrança dos
seus créditos
não podendo ser considerada ilegal ou
inconstitucional.
As CDAs objeto da presente ação (fls. 57-66)
foram todas inscritas em dívida ativa após o advento da aludida
lei e, com exceção da CDA no 1.265.571.449, todas referem-se a
inadimplemento de ICMS também de meses posteriores,
presumindo-se
que
os
juros
estão
sendo
corretamente
contabilizados, não havendo o que ser alterado em seus cálculos.
Com relação à CDA no 1.265.571.449, apesar de
tratar-se de débito de ICMS do mês de outubro de 2017, o
documento de fls. 114 deixa claro que a correção monetária teve
início em 27.11.2017 e os juros de mora foram computados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de 28.11.2017, ou seja, após a vigência da Lei Estadual n.
16.497/2017, de modo que também deve prevalecer o cálculo
oficial.
O parecer de fls. 38-46 apresentado com a
inicial deve ser desconsiderado, pois, não só desconsidera a
existência da Lei Estadual n. 16.497/2017, como fez incidir juros
diários, o que não encontra respaldo na base de cálculo prevista
em lei para o cômputo dos juros de mora.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. JUROS DE
MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA LEI 16.497/17.
POSSIBILIDADE. Inexistência de violação à decisão
proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na
Arguição
de
Constitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.8.0000. Previsão contida no item 2
do §1o, do art. 96 que não extrapola os índices previstos
em legislação tributária federal (Leis Federais nos
8.981/95, 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96), além de
encontrar respaldo no art. 161, §1o, do CTN.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(Agravo de instrumento n. 2085951-30.2020.8.26.0000,
rel. Des. Marcelo Semer, j. em 08.05.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal -
(ICMS) - Recurso contra r. decisão que rejeitou a
objeção de pré-executividade - Juros calculados na
forma da Lei no 16.497/17, limitados à taxa Selic.
Ausência
de
abusividade
ou
confiscatoriedade.
Ausência de nulidade do título executado a ser
declarada, na medida em que se trata de Certidão da
Dívida Ativa, regularmente inscrita e formalmente em
ordem (artigos 202 CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gozando da presunção de certeza e liquidez
Decisão
mantida Recurso Improvido.”
(Agravo de instrumento n. 2057049-67.2020.8.26.0000,
rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. em 30.04.2020)
“APELAÇÃO
TRIBUTÁRIO
ICMS
Débitos
tributários inscritos em dívida ativa Termo inicial de
incidência dos juros de mora após publicação da Lei no
16.497/2017, que determinou expressamente a aplicação
da taxa SELIC - Não comprovação da incidência dos
juros de mora previstos na Lei no 13.918/2009

Presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo
Protesto da CDA
Possibilidade -
Sentença de procedência reformada Improcedência da
ação Apelação provida.”
(Apelação n. 1045612-52.2018.8.26.0053, rel. Des. Ana
Liarte, j. em 15.10.2018)
Quanto ao protesto da CDA, o C. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135 (Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016),
fixou a seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa
constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de
forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos
contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”
Já o C. Superior Tribunal de Justiça, em
28.11.2018, procedeu ao julgamento do Recurso Especial no
1.686.659/SP (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira seção,
DJe 11/03/2019) - submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 777), fixando a seguinte tese: "A Fazenda Pública
possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida,
na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada pela Lei 12.767/2012".
Ademais, o Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça declarou a constitucionalidade do artigo 25 da Lei no
12.767/12, que introduziu parágrafo único ao 1o da Lei no
9.492/97. Eis a ementa do julgado:
“Arguição de inconstitucionalidade. Lei 12.767/2012,
que acrescentou dispositivo à Lei no 9.49297 de modo a
admitir extração de protesto de certidões de dívida
ativa. Alegação de falta de pertinência temática entre a
emenda legislativa que acrescentou aquela disposição e
o teor da Medida Provisória submetida a exame.
Irrelevância. Pertinência temática que a Constituição
da República só reclama nos casos nela indicados em
“numerus clausus”, rol que não compreende o tema em
questão. Sanção presidencial que, ademais, validou o
acréscimo feito pelo Legislativo, perdendo sentido,
destarte, discussão sobre a regularidade formal daquela
modificação. Inconstitucionalidade não reconhecida.
Arguição desacolhida.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0007169-19.2015.8.26.0000, rel. Des. Arantes Theodoro, j.
em 29.4.2015).
Assim, não se pode restringir o exercício de um
direito conferido por lei à Administração Pública, sob pena de
indevida ingerência do Poder Judiciário no âmbito discricionário
do Executivo, retirando deste a opção de eleger o meio que supõe
ser o mais efetivo à satisfação de seus créditos.
Bem por isso, a r. sentença comporta reforma
para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
Em razão da sucumbência total, condena-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da causa.
Isto posto, dá-se provimento do recurso da
Fazenda do Estado para julgar improcedente a ação, e nega-se
provimento ao apelo da autora.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator